Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-83.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO SEM MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. IMPOSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO APÓS PRAZO DECADENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face da decisão que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, I, CPP, tendo em vista a irregularidade na procuração anexada com a inicial acusatória.
2. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte querelante alega que a procuração acostada aos autos atende aos requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal, por conter expressamente o nome da querelada e a indicação do fato típico imputado, com sua correspondente tipificação legal. Sustenta, ainda, que mesmo que se considerassem eventuais vícios no instrumento, estes seriam sanáveis no curso do processo, por se tratarem de regularidades formais e não de condições da ação, que sim, devem estar presentes no momento da propositura e dentro do prazo decadencial. Reforça, com base em precedentes do STJ, que o entendimento consolidado dispensa a descrição minuciosa do fato criminoso, sendo suficiente que a procuração mencione o nomen juris do delito ou o artigo de lei correspondente, conforme decidido, entre outros, no julgamento do RHC n. 69.301/MG.
4. Em contrarrazões, a querelada aduz que o instrumento de procuração anexo à peça inicial não atendia os requisitos constantes do art. 44 do Código de Processo Penal, e tendo em vista o lapso do prazo decadencial para emenda, a via adequada é a rejeição da queixa-crime, com base no artigo 41, do Código de Processo Penal.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 71412490).
II. Questão em discussão
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos formais no instrumento de procuração que acompanha a queixa-crime ou se resta justificada a rejeição liminar da inicial, nos termos do art. 395, I, do CPP; e (ii) saber se eventuais irregularidades na procuração podem ser sanadas após o ajuizamento da queixa, após o prazo decadencial previsto para o oferecimento da ação penal privada.
III. Razões de decidir
7. Preconiza o art. 44 do CPP que a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.
8. Compulsando os autos, nota-se a procuração juntado ao ID 71088441 de fato não atendeu ao requisito formal do art. 44 do CPP no tocante à menção do fato criminoso.
9. É necessário que a procuração individualize o evento delituoso, não bastando que apenas mencione o nomen iuris do crime, consoante posição firmada na 2a Turma do STF: "(...) a ação penal privada, para ser validamente ajuizada, dependeria, entre ouros requisitos essenciais, da estrita observância, por parte do querelante, da formalidade imposta pelo art. 44, CPP. Esse preceito exigiria constar, da procuração, o nome do querelado e a menção expressa ao fato criminoso, de modo que o instrumento de mandato judicial contivesse, ao menos, referência individualizadora do evento delituoso e não apenas o nomen iuris. Asseverou-se, por outro lado, não ser necessária a descrição minuciosa ou a referência pormenorizada do fato (...)". (STF, 2a Turma, RHC 105.920/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 08/05/2012)
10. O fato imputado à querelada ocorreu em 06/08/2024, do que se depreende que o prazo decadencial se efetivou em 05/02/2024.
11. Evidencia-se, em decorrência, a falta de condição de procedibilidade da ação, resultando na rejeição da queixa-crime, conforme o disposto no art. 395, incisos I e II, do CPP, inexistindo qualquer nulidade na sentença por violação ao devido processo legal.
12. Eventuais vícios na procuração não configuram meras irregularidades formais sanáveis posteriormente, quando tais omissões comprometem a própria validade da representação e a regular constituição da relação processual, o que atrai a aplicação do art. 395, I e II, do CPP.
13. Nesse sentido, destaco precedente do e. TJDFT: "4. A queixa-crime exige procuração com poderes especiais e menção expressa ao fato criminoso, conforme dispõe o art. 44 do Código de Processo Penal. Caso apresentada de forma genérica, a regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de extinção do direito de queixa. 5. No caso concreto, a regularização da procuração ocorreu após o transcurso do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 103 do Código Penal, tornando inviável o prosseguimento da ação penal privada por ausência de pressuposto processual." (Acórdão 1980569, 0737493-13.2024.8.07.0016, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.).
14. Registro, ainda, precedente desta Turma Recursal em caso semelhante: "IV. Intimado para regularizar referida procuração, o querelante apresentou em 30/12/2022 o instrumento de ID 47438253 - Pág. 1. Nesse aspecto, o art. 38 do CPP preconiza que “salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia”. Na espécie, verifica-se que o conhecimento da autoria se deu em 17/06/2022, sendo forçoso reconhecer a decadência, uma vez que a nova procuração foi apresentada somente em 30/12/2022. Com efeito, a despeito de se admitir que o vício seja sanado com a apresentação de nova procuração, a correção deverá se dar dentro do prazo decadencial, o que não foi observado pelo querelante." (Acórdão 1730004, 0710178-84.2022.8.07.0014, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/07/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.)
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00.
16. Na forma do art. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
Dispositivo relevante citado: CPP, arts. 44 e 395, I e II.Jurisprudência relevante citada: STF, STF, 2a Turma, RHC 105.920/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 08/05/2012; TJDFT, Acórdão 1980569, 0737493-13.2024.8.07.0016, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; Acórdão 1730004, 0710178-84.2022.8.07.0014, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/07/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.